Tribunal: TJDFT
Processo: 0711408-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO. BLOQUEIO VIA BACENJUD. PRESUNÇÃO DE FUTURA INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CRÉDITO SEQUER RECONHECIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. Incabível a medida cautelar de arresto quando ausente prova de insolvência ou dilapidação do patrimônio da parte contrária, não sendo possível presumir que, após citada e, se o caso, condenada, se esquivará do pagamento de eventual débito.
2. No caso, a ação está na fase de conhecimento, portanto, sequer reconhecida a existência de crédito, muito menos a impossibilidade de a agravante cumprir casual condenação.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.